Tribunal: STF
Processo: AI 111136
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA CONSTITUCIONAL: NÃO
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA A OFENSA DIRETA E FRONTAL A CONSTITUIÇÃO.
NÃO SE TEM COMO PREQUESTIONADO O TEMA CONSTITUCIONAL QUE SOMENTE SE
SUSCITA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ANTERIOR PROPOSITURA, NEM
VIAVEL A ARQUIÇÃO DE OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO DIRETA
E FRONTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.